Tribunal: TJSP
Processo: 0008774-30.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008774-30.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
FRANCESCO DE JESUS RISO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008774-30.2018.8.26.0635 -Voto no 42.864
2
VOTO No 42.864
APELAÇÃO No 0008774-30.2018 São Paulo
APELANTE: JEAN FRANCESCO DE JESUS RISO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 349/354, cujo relatório se adota, da
2a Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da
Capital, Jean Francesco de Jesus Rido, por infração aos artigos 303
c.c. o 302, §1o, incisos I e III e 306, todos da Lei 9.503/97, na forma
do artigo 69 do Código Penal, foi condenado à pena total de dois (02)
anos de detenção, no regime prisional inicial semiaberto, e dezoito
(18) dias-multa, além da suspensão da sua habilitação para conduzir
veículos automotores pelo prazo de sete (07) meses e seis (06) dias.
Inconformado, recorreu o réu, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença ante divergência de dados. No mérito, requer a
absolvição. Subsidiariamente, seja afastadas as causas de aumento,
a redução da reprimenda, a fixação de regime prisional mais brando e
a substituição da pena corporal por restritiva de direito (fls. 365/379).
As contrarrazões encontram-se às fls. 389/394.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008774-30.2018.8.26.0635 -Voto no 42.864
3
A ilustre Dra. Promotora de Justiça designada em Segunda
Instância, em seu Parecer de fls. 401/410, opinou pelo improvimento
do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o
bem lançado Parecer da nobre representante do Parquet de Segunda
Instância.
Preliminar:
Não prospera a preliminar aventada no que se refere à nulidade
da sentença por esta mencionar o local errado do fato.
De fato, o logradouro constante na sentença refere-se ao local
onde o acuso foi detido, e não onde se deram os fatos. Todavia, tal
equivoco não traz qualquer prejuízo ao réu, conforme disposto no artigo
563 do Código de Processo Penal, a saber: “Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa”
Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008774-30.2018.8.26.0635 -Voto no 42.864
4
Mérito:
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar o réu, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido que, realmente, o
compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelos autos de
prisão em flagrante de fls. 03/10, de exibição e apreensão de fls. 17,
boletim de ocorrência de fls. 13/16, laudo pericial de fls. 287/289, que
constatou que o apelante estava sob efeito de substância psicoativa,
laudo de lesão corporal de fls. 285/286, bem como pela prova oral
coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é indisputável.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em
Juízo, afirmou ter feito uso de “cocaína” bem como ingeriu bebida
alcóolica antes de dirigir e que não possuía carteira de habilitação.
Negou que estava em alta velocidade e disse que a vítima apareceu
subitamente em frente ao seu veículo, atingindo-a. Por fim, asseverou
ter deixado o local do acidente por medo de represálias.
Todavia, José Carlos Pessoa, genitor da ofendida, narrou
que avistou o momento em que o réu ingressou na via pública,
estreita e em alta velocidade, atingindo a sua filha, que caiu no chão e
sofreu lesões corporais e, em seguida, deixou o local, sem prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008774-30.2018.8.26.0635 -Voto no 42.864
5
socorro.
No mesmo sentido, o policial militar Edimir Ferreira de Araújo
asseverou ter visto o momento em que o apelante atropelou a vítima
e empreendeu fuga, sem prestar socorro à ofendida. Após breve
perseguição, abordou o réu e constatou que ele não possuía carteira
de habilitação, bem como apresentava sinais de embriaguez. E, por
fim, o policial militar Vinícius Silveira Simões Sandoval corroborou a
versão de Edimir, acrescentando que o acusado não invadiu a
calçada com seu veículo.
O laudo pericial de fls. 285/286, atestou que a ofendida
sofreu lesão corporal de natureza leve, constatando: “escoriações
com crosta em região frontal, cotovelo esquerdo, punho direito e
esquerdo, dorso do pé direito e esquerdo, e equimose avermelhada
em região bipalpebral esquerda”.
E o laudo de fls. 287/289, apesar de não constatar a
embriaguez do acusado, constatou que ele estava sob efeito das
substâncias psicoativas “cocaína” e “maconha”.
Assim, diante de todo o exposto, verifica-se que a
condenação do acusado pelos fatos descritos na exordial era mesmo
de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008774-30.2018.8.26.0635 -Voto no 42.864
6
As penas, o regime foram corretamente estabelecidas e não
comportam qualquer reparo. No mesmo sentido, acertada a
suspensão da carteira de habilitação. Inviável a substituição da pena
corporal por restritiva de direito posto que o réu é, comprovadamente,
reincidente.
Dessarte, rejeitada a matéria preliminar, nega-se provimento
ao apelo, ficando mantida, integralmente, a r. sentença atacada, cujos
fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator